Tribunal: TJBA
Processo: 8017298-48.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017298-48.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WLADIMIR DE FRANCA ALCANTARA

Advogado(s)
:
WLADIMIR DE FRANCA ALCANTARA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO SULACAP

Advogado(s)
:
YASKARA DE MAGALHAES TEIXEIRA, FRANCISCO ASSIS BORGES RIBEIRO SOBRINHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO RESTRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES DE MATÉRIAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017298-48.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante WLADIMIR DE FRANCA ALCANTARA e como agravado CONDOMINIO EDIFICIO SULACAP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador (a) de Justiça